Tribunal: TJDFT
Processo: 0715912-29.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por NICIRENE DE SOUZA MOTA contra a decisão proferida pelo juízo da 1a Vara Cível de Ceilândia que, nos autos da busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente, lhe aplicou multa por litigância de má-fé de 5% do valor da causa. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, ser hipótese de cabimento de agravo de instrumento. Sustenta que o fato de não haver sido cumprida a liminar não pode ser entendido como litigância de má-fé, ato atentatório à dignidade da justiça, ou qualquer outra figura análoga de resistência ao cumprimento de decisão judicial, pois não há fato que evidencie tais condutas, devendo a decisão ser revogada para afastar a determinação de indicação do local do bem. Pede a suspensão da decisão agravada e, no mérito, a reforma da decisão. DECIDO. Nos termos do art. 1.015, I, do CPC, cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre exibição de coisa. O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento pela sistemática dos recursos repetitivos, fixou a tese no. 998, que assim dispõe: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação" (REsp 1.696.396/MT, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Corte Especial, DJe de 19/12/2018). A decisão que, na ação de busca a apreensão de veículo, condena a ré ao pagamento de multa por não ter indicado a localização do veículo, se enquadra nas hipóteses do art. 1.015, do CPC (exibição de coisa), sobretudo porque a questão deverá ser resolvida antes da sentença, ou da eventual conversão da ação em execução. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. Analisando os autos, não se evidenciam atendidos os requisitos para a suspensão da decisão recorrida. No tocante ao perigo de dano, merece destaque a doutrina de José Miguel Garcia Medina: “É, de fato, possível tratar do tema de modo mais minucioso, distinguindo as duas modalidades de pericula. A nosso ver, a vantagem de se observar tais aspectos está em que se poderá perceber, em alguns casos, haver apenas perigo de dano, noutros somente perigo de demora, e, ainda, situações em que ambas as formas de perigo de manifestem concomitantemente (ex.: pode-se pedir o arresto para assegurar futura execução porque o devedor está se desfazendo de seu patrimônio e demorará a ser proferida sentença condenatória, título a ser executado). As duas formas de perigo podem se tocar ou, até, se confundir, pois o perigo de dano (referente à relação de direito material existente entre as partes) pode ser agravado pela demora processual (que tem mais a ver com a mora na prestação jurisdicional). Ainda que a distinção referida se apresente na maioria dos casos, não parece ser possível empregá-la, em termos absolutos, para vincular o perigo de mora à tutela antecipada, e ou perigo de dano à tutela cautelar. Com efeito, não se exclui que, circunstancialmente, diante do perigo de dano, acabe se concedendo medida que antecipe efeitos (= satisfativa), e não se limite a acautelar; pode, ainda, haver perigo da demora processual e, por conta disso, se realize providência acautelatória (e não satisfativa). Importa reconhecer, de todo modo, que a tutela de urgência a que se refere o CPC/2015 é ampla, para abarcar tanto o perigo de dano quanto o perigo de demora.” (in, Novo Código de Processo Civil Comentado - Edição 2017 -José Miguel Garcia Medina, LEI 13.105, DE 16 DE MARÇO DE 2015. e-book. p.62). Grifamos Quanto à urgência, segue o mencionado autor sustentando que “a cognição, face a urgência, é sumária não apenas quanto à existência do direito que se visa proteger (cf. comentário supra), mas, também, quanto ao próprio perigo. Aqui, entram em jogo, dentre outros fatores, saber se é mesmo provável que o dano poderá vir a acontecer caso não concedida a medida, se sua ocorrência é iminente, se a lesão é pouco grave ou seus efeitos são irreversíveis, se o bem que o autor pretende proteger tem primazia sobre aquele defendido pelo réu (o que envolve a questão atinente à importância do bem jurídico, como se diz infra) etc. Ao analisar se há urgência, assim, não restringe-se o magistrado a verificar se algo pode vir acontecer muito em breve. Visto de outro modo, o termo “urgência” deve ser tomado em sentido amplo.” Grifamos. Considera-se litigante de má-fé aquele que opuser resistência injustificada ao andamento do processo (IV); proceder de modo temerário em qualquer incidente ou ato do processo (V). A decisão agravada foi vazada nos seguintes termos: “Concedido prazo para que a parte requerida informe para quem vendeu o veículo, a requerida somente se manifestou no sentido de requerer mais prazo para o cumprimento da ordem. Pois bem, percebe-se que a parte requerida não possui a intenção de saldar sua dívida perante a instituição financeira, também se evade com o bem dado em garantia da operação contratada. O argumento de requerer mais prazo para que diligencie para quem vendeu o veículo é totalmente desprovido de qualquer fundamento, porquanto se vendeu o bem, possui ciência para quem passou o bem. Nessa toada, determina o art. 80 do CPC que se considera litigante de má fé a parte que opuser resistência injustificada ao andamento do processo, bem como proceder de modo temerário, forma pela qual é pautada as atitudes da parte ré. Portanto, com fundamento no art. 1 do CPC, condeno a parte ré ao pagamento de 5% de multa por litigância de má fé. Cadastre-se o Ministério Público, com fundamento no art. 40 do Código de Processo Penal, para que tenha ciência da desobediência da parte ré. Faculto o prazo recursal de 15 (quinze) dias. Pela possibilidade da aplicação da multa por litigância de má-fé ou ato atentatório à dignidade da Justiça na hipótese em que o devedor fiduciante cria embaraços para o cumprimento da liminar, colaciono os seguintes julgados: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA AO CUMPRIMENTO DA ORDEM. MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. APLICABILIDADE. BLOQUEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INTERRUPÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA/INTERNET MÓVEL. REQUISIÇÃO DE INFORMAÇÕES AOS SISTEMAS ANDROID E IOS. MEDIDAS COERCITIVAS DESCABIDAS. SUSPENSÃO DE CNH. POSSIBILIDADE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA. 1 - Afigura-se devida a incidência de multa, por ato atentatório à dignidade da Justiça, quando se verifica que a parte resiste injustificadamente ao cumprimento de ordem judicial (artigo 774, IV, CPC), porque, conquanto deferida contra ela determinação de busca e apreensão de veículo que se encontra em sua posse, deixa de entregar o bem ou de possibilitar sua localização pelo Poder Judiciário. 2 - Os pedidos de bloqueio de cartões de crédito, de serviços de telefonia/internet móvel e de requisição aos sistemas Android e IOS das movimentações do Agravante devem ser indeferidos, uma vez que tais medidas interferem em relações travadas com terceiros, que não fazem parte do Feito e não podem ser impedidos de prestar os serviços. Aliás, tais medidas não são razoáveis ou guardam proporcionalidade com o fim almejado, o cumprimento da decisão que determinou a busca e apreensão de veículo. 3 - Adotadas as medidas executivas típicas e tendo tais providências se revelado infrutíferas, mostra-se possível a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação como determinação tendente a compelir o devedor a pagar voluntariamente, ainda que de forma não espontânea. Além disso, na situação dos autos, não há informação que permita questionamento da adequação da providência, pois não existe prova de que o Executado dependa de sua CNH para o exercício de atividade profissional ou de outro direito de semelhante estatura. Cumpre destacar que a suspensão da CNH deve ocorrer tão somente enquanto perdurar o descumprimento da decisão judicial em que determinada a busca e apreensão do veículo objeto de contenda, pois é medida capaz de coagir o ora Agravante à entrega do bem. Agravo de Instrumento parcialmente provido. Maioria. (Acórdão 1253928, 07081344220198070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, , Relator Designado:ANGELO PASSARELI 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 18/6/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANIFESTAÇÕES CONTRADITÓRIAS DO RÉU. INDÍCIO DE OCULTAÇÃO DO VEÍCULO. MANUTENÇÃO DAS MULTAS DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ E DE ATO ATENTATÓRIO A DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RAZOABILIDADE NA REDUÇÃO DO VALOR TOTAL DAS ASTREINTES DE R$ 10.000,00 PARA R$ 5.000,00 1. Os indícios de ocultação do veículo objeto de busca e apreensão, postura essa que cria embaraços à efetivação das decisões judiciais e opõe resistência injustificada ao andamento do processo, sujeita o réu às sanções previstas em lei por ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-fé (CPC/2015 77 IV 80 IV). 2. A redução do valor total das astreintes deve levar em consideração os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a não desnaturar a razão de sua existência (que é a de compelir o devedor a cumprir a obrigação) e acabar por gerar enriquecimento sem causa, sendo razoável, no caso, a sua redução de R$ 10.000,00 para R$ 5.000,00, considerada a capacidade econômica do réu. 3. Deu-se parcial provimento ao agravo de instrumento. (Acórdão 1238800, 07161672120198070000, Relator: SÉRGIO ROCHA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 18/3/2020, publicado no DJE: 4/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) CIVIL E PROCESSO CIVIL. BUSCA E APREENSÃO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE AUTOMÓVEL. PURGA DA MORA. PAGAMENTO INTEGRAL DAS PARCELAS VENCIDAS E VINCENDAS. MULTA PREVISTA NO ART. 3o, §6o DECRETO-LEI 911/69. CABIMENTO. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. MULTA. ARTIGO 77, §2o, CPC/2015. 1. A conduta de ato atentatório à dignidade da justiça restou caracterizada pela agravada no momento que descumpriu ordem judicial, ao se manter inerte quando intimada para cumprir a determinação legal de restituição do veículo apreendido. 2. O pagamento integral das prestações vencidas e vincendas autoriza a restituição do bem alienado fiduciariamente ao devedor fiduciante. A recusa do credor fiduciário em restituir o bem alienado, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 3o, §6o do DL 911/69, no percentual de 50% do valor originalmente financiado. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1095388, 07015708120188070000, Relator: CARLOS RODRIGUES, 6a Turma Cível, data de julgamento: 9/5/2018, publicado no DJE: 22/5/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) A hipótese é de busca e apreensão de veículo objeto de avaliação judiciária em que a devedora fiduciante se recusa a indicar de pronto a localização do bem para o cumprimento da liminar. Assim, num juízo de cognição sumária, salvo melhor avaliação por ocasião do julgamento de mérito, a oposição injustificada ao regular prosseguimento da busca e apreensão pode configurar, em tese, litigância de má-fé. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar. Intime-se. Dê-se ciência ao juiz da causa.